Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-28.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003363-28.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS TEMPORAIS E DE TITULAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE (PREVIVAG) contra a sentença que, em Ação Civil Pública movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, determinou a promoção e progressão funcional de servidores, com pagamento de valores retroativos relativos a diferenças salariais, conforme os requerimentos administrativos dos servidores sindicalizados.

II. Questão em discussão

2. As questões envolvem: (i) legitimidade passiva do PREVIVAG para integrar o polo passivo da ação; (ii) obrigação de promover e progredir servidores públicos municipais, quando preenchidos os requisitos legais; (iii) pagamento de diferenças salariais e seus reflexos no cálculo dos proventos de aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. O PREVIVAG tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo, uma vez que as promoções e progressões dos servidores influenciam no cálculo dos proventos de aposentadoria.

4. A progressão funcional, quando preenchidos os requisitos legais, é ato vinculado, não podendo a omissão da administração pública impedir o direito do servidor.

5. A condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas, incluindo os reflexos previdenciários, é legítima, respeitada a prescrição quinquenal, cuja apuração dos valores deverá ocorrer na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

“É automática a progressão funcional dos servidores públicos municipais quando atendidos os requisitos legais, ainda que ausente avaliação formal pela administração. O Instituto de Previdência é parte legítima para compor o polo passivo, tendo em vista a repercussão das promoções no cálculo dos proventos de aposentadoria."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; CPC, art. 496.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947; STJ, REsp 1.495.146-MG (Tema 905).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, nos autos de n.° 1003363-28.2019.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 229791747):

“Vistos.

Trata-se de ação civil pública com pedido de antecipação de tutela que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – SIMVAG move em face do Munícipio da Várzea Grande e Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – MT PREVIVAG.

Afirmou o Requerente que é de conhecimento público e notório que os servidores públicos do Munícipio de Várzea Grande vêm buscando o enquadramento e reenquadramento há anos, em especial os regidos pela Lei Complementar 3507/2010, os quais tiveram o último reenquadramento da categoria em 2012.

Aduziu ainda, que não são somente esses servidores que estão sofrendo prejuízos em suas promoções e progressões, mas sim todas as carreiras do Município de Várzea Grande, dentre elas podemos destacar as carreiras regidas pelas Leis Complementares 4.014/2014 (Administração); 3.453/2010 (Fiscais); 4.167/2016 alterada pela Lei Complementar 4.358/2018 (Guardas Municipais); 3.753/2012 (Procuradores); 4.294.2017 (garis).

Apresentando argumentação jurídica para embasar a ação, requereu, no mérito, [...] que seja realizado a promoção e progressão dos servidores que já requereram e tem interstício legal para tanto, bem que lhes sejam pagos os valores retroativos das diferenças salariais a contar da data do requerimento administrativo e/ou da data que completou o interstício laboral [...].

Os autos foram instruídos com documentos.

Indeferido o pedido de liminar (ID 19404208).

Em sede de defesa, o Requerido Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, arguiu, unicamente, a preliminar de ilegitimidade passiva (ID 21428122).

Transcorreu “in albis” o prazo para contestação do Município de Várzea Grande (ID 21592706).

Aportou aos autos impugnação à contestação, em que a parte autora ratifica os termos da inicial e reitera o pedido de procedência da ação (ID 22318797).

Com vista ao MP, deixou de opinar no mérito da causa e pugnou pelo regular prosseguimento do processo (ID 56583895).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

I – Preliminar– Ilegitimidade Passiva do Instituto PREVIVAG.

O PREVIVAG, em contestação, suscitou sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente Ação, sob o fundamento de que possui autonomia, personalidade jurídica própria e que não deve ter seus atos e serviços confundidos com os da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

Não merece guarida o argumenta do requerido PREVIVAG, porquanto consta dos autos que há sindicalizados aposentados e que supostamente façam jus aos enquadramentos. Logo, passou a vincular-se ao Instituto de Previdência do Município de Várzea Grande, gerando vínculo jurídico previdenciário com este requerido e, por conseguinte, caso haja o reconhecimento do direito, repercutirá no cálculo da aposentadoria.

A Lei Municipal de Várzea Grande n° 2.719/2004 conferiu ao PREVIVAG personalidade jurídica para gerir o regime próprio de previdência dos servidores municipais, à vista disso, a referida Autarquia é legitimada passiva para figurar nas Ações que versam sobre questões relativas ao regime próprio de previdência dos servidores municipais de Várzea Grande.

A propósito:

SERVIDOR PÚBLICO – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – INTERESSE DE AGIR PRESENTE - SERVIDOR PÚBLICO ATIVO QUANDO DA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV –
LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL CARACTERIZADA, NA MEDIDA EM QUE O SERVIDOR ESTAVA APOSENTADO QUANDO DO AJUIZAMENTO D AÇÃO
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA Nº 85 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO FEITO – COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO QUE DEPENDE DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS SIMPLES, QUE DEVERIAM TER SIDO APRESENTADOS JÁ COM A INICIAL, QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – RÉ QUE DEVERIA, POR OUTRO LADO, TER IMPUGNADO OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE DILAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER PRESUMIDO, DEVENDO SER DEMONSTRADO NO CASO CONCRETO, BEM COMO O EVENTUAL PERCENTUAL DA PERDA HAVIDA – ÔNUS DO AUTOR – AÇÃO PROPOSTA COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA PERDA SALARIAL - PERDA CONSTATADA NA SENTENÇA MONOCRÁTICA PELO ZELOSO MAGISTRADO"A QUO", INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS, ONDE APURADO O ÍNDICE EXATO DA PERDA SALARIAL – RECURSOS DESPROVIDOS" (TJ-SP - RI: 00098908720138260072 SP 0009890-87.2013.8.26.0072, Relator: Cláudio Bárbaro Vita, Data de Julgamento: 23/09/2016, Primeira Turma Cível, Data de Publicação: 27/09/2016).

Somado a isso, as previsões dos artigos 13, §1º e 80 da Lei n° 2.719/2004, ao prever a competência do PREVIVAG para proceder as revisões dos valores pagos a título de proventos de aposentadoria dos servidores do Município de Várzea Grande.

Ademais, o próprio Instituto requerido reconhece sua relação jurídica com a autora quando assevera em sua defesa que “o
PREVIVAG é credor da requerente caso a presente ação seja julgada procedente
. “

Com esse fundamento, rejeito a preliminar arguida.

II – Mérito

Prima facie, merece registro a legitimidade do Sindicato para ajuizar Ação Civil Pública com o fim de tutelar a defesa de direitos individuais e coletivos dos associados. A presença da Entidade Sindical como substituto processual em Ação Civil Pública visando à defesa de interesses de sua categoria, em que pese não estar expresso na Constituição Federal ou na Lei de Ação Civil Pública, é indubitável na doutrina e jurisprudência sua legitimidade para o pleito.

Assim, entidades sindicais, por terem natureza jurídica de associações privadas, indiscutivelmente a possui, conforme se depreende dos arts. 8º, inciso III, 129, § 1º, da Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso V, da Lei 7.347/1985, e art. 82, inciso IV, da Lei 8.078/1990.

A esse respeito:

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE SINDICAL. PRESCRIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. DECRETO Nº 84.669/1980. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O pleito formulado é de aplicação de um único critério - a data de ingresso do servidor como marco inicial - para a contagem dos interstícios para progressões e promoções funcionais de todos os servidores da categoria representada. Eventual necessidade de análise individual em sede de cumprimento de sentença de procedência, não retira a homogeneidade do direito vindicado. 2. O manejo de ação civil pública para defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores é amplamente admitida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2ª Turma, AgRg no REsp 1.423.654/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014; 2ª Turma, AgREsp 1.423.654, Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/02/2014, e 2ª Turma, AgREsp 1.241.944, Relator Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJE 07/05/2012). 3.
Os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, não apenas na fase de conhecimento, mas também em liquidação e cumprimento/execução de sentença
. Tal legitimidade, independe, inclusive, de autorização dos substituídos. Portanto, há que se reconhecer a legitimidade do ente sindical também para as fases de liquidação e de execução/cumprimento da sentença, seja em relação aos servidores em atividade, seja aos aposentados, bem como seus herdeiros ou beneficiários de pensão. 4. Por se tratar de demanda relativa à remuneração de servidor público, que se caracteriza como obrigação de trato sucessivo, o lapso prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32, em tese, alcança somente as parcelas anteriores ao quinquênio antecedente à propositura da ação e não atinge o fundo do direito, nos termos da Súmula n.º 85 do STJ. Assim, prescritas eventuais parcelas anteriores a 13/11/2013. 5. O Decreto nº 84.669/1980, ao uniformizar o momento a partir do qual o interstício para progressão funcional do servidor passaria a ser contado, excedeu os limites regulamentares e violou o princípio da isonomia, pois desconsiderou as situações funcionais específicas, mormente a data de ingresso na carreira e o tempo de efetivo exercício. 6. O termo inicial para a evolução na carreira deve ser fixado de acordo com a data da entrada em efetivo exercício ou a data da última progressão ou promoção, conforme o caso. 7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985" (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018). (TRF-4 - AC: 50229957120184047200, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 07/12/2022, QUARTA TURMA).

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO SINSEP
. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AO ART. 2º DA LCM 70/2012 DECLARADA EM JULGAMENTO DA ADIN 1.490.516-9, PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJPR.
REENQUADRAMENTO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES ÀS PROGRESSÕES
OBTIDAS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS (EX NUNC) PARA A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO JULGAMENTO DA ADIN. EFEITOS ERGA OMNES E VINCULANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0001700-05.2019.8.16.0202 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 13.02.2023) (TJ-PR - APL: 00017000520198160202 São José dos Pinhais 0001700-05.2019.8.16.0202 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 13/02/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2023).

DECISÃO Trata-se de agravo manejado por UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS, contra decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 359/360):
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO
. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
VIA ELEITA
. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO
. EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO [...]AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1735824 - RS (2020/0188090-0).

Portanto, não há óbice para que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande figure no polo ativo da presente Ação Civil Pública.

Denota-se claramente da simples leitura da inicial que o requerente pretende, por meio de Ação Civil Pública, promoções e progressões das carreiras dos servidores do Município de Várzea Grande.

Assentou a sua pretensão no que preconiza as Leis Complementares n. 4.014/2014 (Administração); n. 3.453/2010 (Fiscais); n. 4.167/2016 alterada pela Lei Complementar 4.358/2018 (Guardas Municipais); n. 3.753/2012 (Procuradores) e n. 4.294.2017 (garis).

Nessa perspectiva, ao analisar os pleitos da entidade sindical, subsomem ao fato de que as promoções e progressões dos servidores municipais têm sido realizadas em casos excepcionais, ou seja, antes do servidor se aposentar ou via judicial.

Acrescentou que são mais de 06 (seis) anos sem que haja promoção e progressão na carreira dos servidores da área meio da saúde, quase 4 (quatro) anos para os servidores da Lei Complementar 4.014/2014, causando desânimo, e, consequentemente, uma defasagem no atendimento ao público, bem como vem prejudicando a previdência própria.

Alega que a não realização de enquadramento e reenquadramento afrontam os princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana.

A Administração Pública é regida à luz dos princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição Federal, e, neste aspecto, o princípio da legalidade é à base de todos os demais princípios que norteiam as atividades administrativas.

A Constituição Federal garante a todo servidor público, a fixação de vencimentos observando-se a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.

Nesse sentido, existem leis que regulamentam os cargos dos servidores públicos, estabelecendo os critérios para concessão de progressões ou promoções funcionais, que no caso em tela, abarcam as Leis Complementares n. 4.014/2014, n. 3.453/2010, n. 4.167/2016 alterada pela Lei Complementar 4.358/2018, n. 3.753/2012 e n. 4.294.2017.

Assim, alcançados os requisitos estabelecidos na legislação municipal, o servidor público tem a possibilidade de enquadramento em classe ou nível superior, fazendo jus a um vencimento maior, estabelecendo critérios temporais para a concessão dessas progressões ou promoções.

É importante dizer que a legislação de regência, em que pese prever a avaliação de desempenho, expressamente assegura a promoção automática na inércia da Administração, tornando as progressões funcionais um ato vinculado e com critérios meramente objetivos, com progressão vertical relacionada ao tempo de serviço, e a horizontal atrelada à titulação, obedecido o interstício de 3 (três) anos.

Ocorre que mesmo tratando-se de ato vinculado, o Município de Várzea Grande encontra maneiras de postergar o cumprimento das normas legais, onde os requisitos exigidos em lei são puramente objetivos, sem margens para que a municipalidade pondere se entende oportuno ou conveniente o cumprimento da determinação legal, visto simplesmente ser um dever de fazê-lo.

É preciso esclarecer que a não observância da data de início do exercício no cargo como marco para a contagem do interstício da progressão funcional, efetivamente, afronta os princípios constitucionais da legalidade e eficiência.

Com isso, resta evidenciado que o pedido do Sindicato requerente merece acolhimento, para que seja realizada a promoção e progressão na carreira dos servidores públicos municipais que requereram administrativamente, de acordo com os certificados protocolados e interstícios legais, considerado o interstício de 03 (três).

Significa dizer que, acaso a Administração Pública mantenha-se inerte, ante a existência de norma no sentido de promover, automaticamente, o servidor que cumpra os requisitos e, no caso, não lhe seja oportunizada a epigrafada avaliação, fará jus o servidor à sua progressão.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL CONFORME LEI MUNICIPAL 6.870/11, QUE ESTABELECE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU.
REQUISITOS PARA NOVO ENQUADRAMENTO PREENCHIDO PELA AUTORA EM AGOSTO DE 2013 E AGOSTO DE 2018
. ENQUADRAMENTO TARDIO REALIZADO PELO MUNICIPIO QUE APENAS CORROBORA A EXISTÊNCIA DO DIREITO ALEGADO E NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. OMISSÃO EM VIABILIZAR A INSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE ENQUADRAMENTO QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO JUSTIFICATIVA PARA A NÃO CONCESSÃO DAS PROGRESSÕES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE SE LIMITA À APLICAÇÃO DA LEI EDITADA PELA PRÓPRIA MUNICIPALIDADE.
DIREITO AO REENQUADRAMENTO QUE DECORRE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS DE CARÁTER OBJETIVO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUTORA QUE FAZ JUS AO CORRETO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS
.
DESPROVIMENTO DO RECURSO (TJ-RJ - APL: 00058934020208190042, Relator: Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 23/03/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2021).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº.3.453/2010, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 3.933/2013 – DIREITO À PROGRESSÃO RECONHECIDO – DIFERENÇAS SALARIAIS –PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS –DESCABIMENTO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. 1.
Devida é a progressão vertical ao servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria administração, que deixou de realizá-la.
2.
Preenchidos os requisitos estampados na lei, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor
. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10010416920188110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/11/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. PROMOÇÃO REGULAMENTADA PELOS ARTS. 8º, 9º E 14 DA LEI MUNICIPAL N. 831/12. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SOB A JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE DE VAGA NO RESPECTIVO NÍVEL. ATO ILEGAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL INERENTE AO CARGO ACESSADO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS PREVISTOS DE FORMA OBJETIVA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO QUANDO COMPROVADA A SATISFAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS INSTITUÍDAS PARA O DEFERIMENTO DA VANTAGEM. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. A progressão funcional vertical (por acesso) é uma forma derivada de investidura em cargo público, pela qual o servidor público efetivo e estável, que satisfaz os requisitos legais, ascende a um nível mais elevado do cargo de igual nomenclatura que o seu, pertencente à mesma categoria funcional, na mesma área de atuação da carreira escalonada em lei. Essa prática é incentivada pelos arts. 39, § 2º, e 206, V, da CF/88.
Assim, desde que satisfaça todas as exigências legais, nada impede que o servidor tenha acesso à progressão cujos requisitos exigidos pela lei comprova ter implementado. Essa prática incentiva os membros do magistério público a manter-se em constante aperfeiçoamento para melhoria do ensino nas escolas e no serviço público em geral
. (TJ-SC - APL: 03015608320188240015 Canoinhas 0301560-83.2018.8.24.0015, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/08/2019, Terceira Câmara de Direito Público).

Diante disso, é forçoso reconhecer como violados, pela Administração Pública Municipal, os princípios constitucionais da legalidade e eficiência (CF, art. 37), além das normas municipais regentes.

O magistério do saudoso Hely Lopes
,
é nesse sentido:

“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal
. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim. “ (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82).

Na mesma linha, a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Assim, o princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração às leis
. Esta deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101)

Tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração Pública atender ao comando legal previsto nas normas que regem a progressão na carreira do servidor, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a lei determina.

A esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – LEI Nº 3.797/2012 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL INDEPENDENTE DA LIMINAR CONCEDIDA - RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – VIA INADEQUADA - SÚMULA 271 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
“Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) 2. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016) 3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ. (TJ-MT - APL: 10047911620178110002 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2019).

Convém destacar que a progressão funcional não deve ser confundida com a concessão de aumento, reajuste ou adequação na remuneração, mas decorre de juízo de merecimento (titulação) e antiguidade (interstício de 3 anos) enquanto em efetivo exercício.

Não é razoável, diante disso, conceber progressão funcional/reenquadramento em inatividade, quando o desiderato da norma regente é, exatamente, estimular a qualificação dos servidores em atividade, assegurando-lhes o direito a avaliações periódicas quando do implemento dos requisitos obtidos durante o efetivo exercício do cargo.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMITIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT PREV COM AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR REJEITADA, PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA, MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICOS APOSENTADO ANTES DA EC Nº 41/03 – PROGRESSÃO FUNCIONAL NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDNTE A AÇÃO. 1. [...] 11. Mérito. 12. Paridade não se confunde com a progressão funcional. Paridade significa que o servidor público (na inatividade) receberá os mesmos reajustes salariais concedidos aos servidores da ativa.
Já a progressão funcional é característica de ascensão na carreira, ou seja, somente é possível quando o servidor público estiver em atividade, até porque há vários fatores e requisitos a serem analisados, como por exemplo, qualificação (especialização, mestrado ou doutorado), ausência de processo administrativo disciplinar, etc... ou outros requisitos objetivos a depender da lei de regência da carreira. 13. Nesta lógica de ideias, não se pode conceder ao servidor público aposentado progressão funcional (ou reenquadramento como denominado pelo Apelado na exordial da ação ordinária), posto que a progressão é incompatível com a inatividade, ainda que seja aposentado no último Nível e Classe e a novel legislação venha criar mais níveis e classes
(STF - RE 606.199, Repercussão Geral com mérito julgado – Tema 439). 14. Recurso de Apelação Provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença retificada para julgar improcedente a ação de cobrança. (TJ-MT 10126791620178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2021).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – MÉDICOS –
PRETENSÃO AO REENQUADRAMENTO DE CARGOS E ADEQUAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
IMPOSSIBILIDADE
– PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.239/14 IMPOSSIBILIDADE. 1.[...]. Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, alegam violação ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal, art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no Tema n. 439 de repercussão geral, ao impedir a promoção automática prevista na lei. É o relatório do essencial. Decido. 2.
O Tribunal a quo, ao analisar legislação local, assentou que “Os autores estão na inatividade, ao passo que a Lei Complementar Estadual nº 1.239/14, estabelece critérios de promoção para os servidores públicos em atividade
. E, a hipótese não é de reenquadramento, uma vez consideradas as 3 classes que compõem a carreira médica. Porém, por ocasião da inatividade, sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 1.193/13, foi observada a situação funcional individual e a respectiva classe quando na atividade” e concluiu, portanto, que “os critérios relacionados com a evolução funcional já foram definidos por ocasião da concessão do benefício da aposentadoria.” Assim, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei local (Leis Complementares Estaduais n.s 1.193/2013 e 1.239/2014), sendo inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide o enunciado n. 280 da Súmula/STF. Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes desta Suprema Corte: ARE 1.321.397, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.334.593 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20 de setembro de 2021. 3. Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Ministro NUNES MARQUES Relator (STF - RE: 1362623 SP 1051530-08.2016.8.26.0053, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 03/02/2022, Data de Publicação: 16/02/2022).

De resto, o marco inicial para a contagem do interstício para fins de progressão na carreira deve ser estabelecido na data de entrada em exercício no cargo, respeitada a prescrição quinquenal, cabendo a cada prejudicado provar o seu enquadramento na previsão albergada pela sentença.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos do Sindicato requerente para promoção e progressão dos servidores que já requereram administrativamente, de acordo com os certificados protocolados e interstício legal para tanto, bem que lhes sejam pagos os valores retroativos das diferenças salariais a contar da data do requerimento administrativo e/ou da data que completou o interstício laboral, de que tratam as Leis Complementares n. 4.014/2014, n. 3.453/2010, n. 4.167/2016 alterada pela Lei Complementar 4.358/2018, n. 3.753/2012 e n. 4.294.2017, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes,
vencidas nos cinco anos que antecedem ao ajuizamento da ação
, a serem apuradas na fase de cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas e verba honorária de sucumbência (art. 18 da Lei nº 7.347/1995).

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, incidindo juros e correção monetária
até novembro/2021
(Tema 810/STF) e
a partir de dezembro/2021
, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, aplicar-se-á o
Índice de Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (Selic) mensalmente,
nos termos da EC n. 113/2021 e Resolução n. 303/CNJ, alterada pela Resolução n. 448/CNJ, de 25/03/2022.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Havendo apelação e ofertadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins.

P. R. I. C.

Anglizey Solivan de Oliveira

Juíza de Direito Cooperadora - Portaria TJMT/CGJ n. 59/2024”

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente a ilegitimidade passiva
ad causam
, afirmando que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande e a PREVIVAG são pessoas jurídicas com personalidades distintas, embora se relacionem intimamente.

Apregoa, nesse contexto, que a parte apelante é uma autarquia, criada por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública que requeiram, para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.

Salienta que sua função não deve ser confundida com os atos e serviços da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, bem como que o instituto previdenciário é prejudicado juntamente com os servidores pela ausência do reenquadramento.

Afiança, outrossim, a parte apelante não tem competência para realizar o reenquadramento dos servidores e não possui poderes para coagir o município a fazê-lo.

Pontua, ademais, que jamais poderá haver a condenação do Instituto de Previdência para pagar qualquer verba retroativa, tendo em vista ser de responsabilidade do Município de Várzea Grande todas as questões referentes aos servidores públicos em atividade.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para declarar a ilegitimidade passiva da parte apelante, com a condenação da parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (ID. 229792650).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com consequente majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 229792655).

A Procuradoria-Geral de Justiça “
recomenda o
desprovimento do Recurso de Apelação Cível
e a
ratificação da sentença
em reexame
” (ID. 232507698).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, nos autos de n.° 1003363-28.2019.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Do exame do processado, observa-se que a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE ajuizou “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”, em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, e do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIÁIS DE VÁRZEA GRANDE, MT, por meio da qual requer seja “
seja realizada a promoção e progressão na carreira de acordo com os certificados protocolados e interstícios legais,
para todos os servidores sindicalizados
”.

Como fundamento do pedido, afirma que os servidores públicos municipais buscam há anos pelo reenquadramento, porém o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT se mantém inerte, somente realizando as progressões e promoções, de forma excepcional, nas hipóteses em que há determinação judicial ou antes da aposentadoria dos servidores.

Ao contestar a ação, o INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE arguiu preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
(ID. 229791738).

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, por sua vez, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação (ID. 229791740).

Sobreveio, então, a sentença afastou a preliminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos para “
promoção e progressão dos servidores que já requereram administrativamente, de acordo com os certificados protocolados e interstício legal para tanto, bem que lhes sejam pagos os valores retroativos das diferenças salariais a contar da data do requerimento administrativo e/ou da data que completou o interstício laboral, de que tratam as Leis Complementares n. 4.014/2014, n. 3.453/2010, n. 4.167/2016 alterada pela Lei Complementar 4.358/2018, n. 3.753/2012 e n. 4.294.2017, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes,
vencidas nos cinco anos que antecedem ao ajuizamento da ação
, a serem apuradas na fase de cumprimento de sentença”
(ID. 229791747).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Preliminarmente, o INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE aduz a ausência de legitimidade da autarquia para figurar no polo passivo da lide, asseverando que não possui competência para executar atos de reenquadramento dos servidores em atividade.

Com efeito, o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE VÁRZEA GRANDE, MT, encontra-se regulado pela Lei Complementar Municipal n.° 4.649/2020, nos seguintes termos:

“Art. 2º
O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Várzea Grande/MT, gozará de personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira.
§ 1º O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Várzea Grande - MT, será denominado pela sigla "PREVIVAG", e se destina a assegurar aos seus segurados e a seus dependentes, na conformidade da presente Lei Municipal Complementar, prestações de natureza previdenciária, em caso de contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistência.
§ 2º Fica assegurado ao PREVIVAG, no que se refere a seus serviços e bens, rendas e ações, todos os privilégios, regalias, isenções e imunidade de que goza o município de Várzea Grande”.

Vê-se, portanto, que a autarquia previdenciária possui personalidade jurídica para gerir o regime próprio de previdência dos servidores municipais, sendo, assim, legitimada para figurar nas ações que versam sobre questões relativas ao referido regime.

Ademais, a despeito da alegação de que não possui competência para a prática de atos de reenquadramento dos servidores, a parte apelante é a atual responsável pelo pagamento dos proventos mensais dos aposentados, os quais são calculados, nos termos do artigo 21, da Lei Complementar Municipal n.° 4.649/2020, levando em consideração as remunerações dos servidores em atividade, cuja competência para revisão é da autarquia. Confira-se:

“Art. 21.
No cálculo dos proventos de aposentadoria previsto nos arts. 12 e 82 desta Lei Municipal Complementar será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80 (oitenta) por cento de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.
§ 1º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS.
§ 2º A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha sido instituída a contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
§ 3º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado.
§ 4º Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria, atualizadas na forma do § 1º deste artigo, não poderão ser:
I - inferiores ao valor do salário mínimo vigente na competência da remuneração;
II - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.
§ 5º Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais.
§ 6º No cálculo dos proventos proporcionais, o valor resultante do cálculo da média será previamente confrontado com o limite de remuneração do cargo efetivo previsto no § 7º, para posterior aplicação da fração de que trata o § 5º.

§ 7º Os proventos, calculados de acordo com o caput, por ocasião de sua concessão, não poderão ser inferiores ao salário mínimo nem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.
§ 8º Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto neste artigo serão considerados em número de dias”.

Dessa maneira, considerando que as progressões funcionais dos servidores repercutirão diretamente sobre as contribuições previdenciárias e no cálculo dos proventos de aposentadoria, há inquestionável legitimidade da autarquia para integrar polo passivo da demanda, mormente pela interferência no patrimônio do instituto previdenciário.

A propósito, sobre a legitimidade da PREVIVAG para

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE NÃO ACOLHIDA. REENQUADRAMENTO DA SERVIDORA. RETROATIVOS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Instituto Seguridade Social dos Serv Munic V. Grande – PREVIVAG, vez que se trata de servidora municipal aposentada que pleiteia pelo seu correto enquadramento, bem como quanto ao recebimento de diferenças em seu benefício previdenciário. Razão pela qual, não deve ser acolhida tal preliminar.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “No caso, a autora faz jus ao reenquadramento para o nível 09, haja vista ter sido admitida no serviço em 22.09.1993, e, embora esteja aposentada desde 01.01.2018, completou 24 anos de serviços prestados em 22.09.2017 sem qualquer interrupção (licença). Porém a inércia do requerido na realização do enquadramento correto da requerente resultou na sua aposentadoria em Nível inferior da carreira, resultando em perdas no valor do benefício previdenciário. Logo, considerando que a progressão vertical é automática, imperioso reconhecer o direito da requerente à progressão pleiteada, com o consequente reconhecimento das diferenças respectivas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Por fim, considerando que a PREVIVAG consiste numa autarquia com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, será a única responsável pelas diferenças do período posterior a 01.01.2018 (data da aposentadoria), enquanto o município demandado responderá pelas diferenças anteriores a esta data, respeitada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da presente ação.”.

3. No tocante ao pedido para que a revisão do benefício da Autora somente ocorra após o pagamento dos retroativos pelo Município de Várzea Grande/MT, não há como acolhê-lo visto que a partir do reconhecimento da irregularidade no enquadramento da Autora, esta possui o direito a retificação do seu recebimento.

4. De acordo com o ofício nº 86/2017, encaminhado para esta Turma Recursal, o Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal, informa ser desnecessária a intervenção ministerial, uma vez que não envolve interesse público capaz de justificar a sua intervenção.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido, para: a) condenar o município demandado a efetuar o enquadramento da demandante para o Nível 09, no prazo de 15 dias, bem a realizar o pagamento das diferenças salarias, entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao nível 9, referente ao período compreendido entre 22.09.2017 a 31.12.2017; b) condenar à autarquia requerida proceder o recálculo da aposentadoria da autora, e efetuar o pagamento das diferenças respectivas, da data da aposentadoria (01.01.2018), até a efetiva correção do valor da remuneração da requerente. Frise-se que os requeridos deverão também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”.

(N.U 1024838-06.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

“RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PREVIVAG AFASTADA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RELATIVA AO PLEITO DO NÍVEL - SENTENÇA ULTRA PETITA TÃO SOMENTE QUANTO AO PLEITO DA ELEVAÇÃO DE NÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – AGENTE DE SAÚDE MUNICIPAL - AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3.507/2010, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº. 4.293/2017 – PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA DA CLASSE B PARA CLASSE C - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR A PROGRESSÃO DE CLASSE B PARA A CLASSE C – LEI COMPLEMENTAR Nº 4.293/2017, ALTERA O INTERSTÍCIO DE 02 ANOS PARA 03 ANOS DE UMA CLASSE PARA OUTRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA LC Nº 4293/2017, DA CLASSE C PARA A CLASSE D – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS”.

(N.U 1006270-39.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Dessa maneira,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Como cediço, o reexame necessário, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Portanto, consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

No presente caso, o reexame se justifica consoante previsão no artigo 486, inciso I, do CPC, que prevê que está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ressalvadas as hipóteses elencadas no §3º do mesmo artigo,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

Do exame da questão posta, verifica-se que a controvérsia cinge-se à obrigação do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, em relação à promoção e progressão na carreira dos servidores públicos municipais, cuja inércia tem prejudicado o atendimento público e, inclusive o regime próprio de previdência.

Nesse contexto, a Carta Magna garante a todo o servidor público a fixação de seus vencimentos observando-se a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira,
in verbis
:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos”.

Para tanto, os cargos dos servidores públicos são regulamentados no regime estatutário, mediante política de administração e remuneração de pessoal, com o estabelecimento, dentre outros, de critérios temporais e de qualificação para a concessão de progressões e promoções funcionais, os quais, quando preenchidos, possibilitam que o servidor seja enquadrado em classe ou nível superior, fazendo jus a um vencimento maior.

Na hipótese, o SINDICADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE, MT, assevera que estão sendo ignoradas as previsões relacionadas à carreira dos servidores regulamentadas pelas Leis Complementares Municipais n.° 4.014/2014, 3.453/2010, 4.167/2016, 4.358/2018, 3.753/2012 e 4.294/2017.

Por sua vez, por atuar pautada nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, positivados no artigo 37,
caput,
da Constituição Federal, a Administração Pública encontra-se vinculada às previsões das Leis de regência, que asseguram a promoção dos servidores com critérios meramente objetivos na hipótese de inércia do município quanto à avaliação de desempenho, a depender do tempo de serviço (progressão vertical) e da titulação (horizontal), obedecido o interstício de 03 (três) anos.

A propósito, sobre a prescindibilidade da avaliação de desempenho na hipótese de omissão da Administração Pública, que não pode prejudicar os servidores, assim tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO ASSEGURADO – VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AO PRINCÍPIO DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO – INOCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

A omissão da Administração, no que tange à avaliação de desenvolvimento, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

Inexiste violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a referida Lei fora editada em 2011 e não há questionamento, quanto à sua constitucionalidade, bem assim, ofensa ao Princípio do Interesse Público sobre o Privado, visto que a não realização da avaliação de desempenho ocorreu por inércia da Administração”.

(N.U 1000254-32.2020.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023). (Grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ENQUADRAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – LEI COMPLEMENTAR Nº 3.797/2012 – PROMOÇÃO DE CLASSE E NÍVEL – REQUISITOS PREENCHIDOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido avaliado, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

2. Os consectários legais serão fixados de acordo com o deliberado nos temas 810/STF e 905/STJ.

3. Depende a sentença de liquidação, como se afigura a hipótese em exame, incide a aplicação artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

4. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada”.

(N.U 1007338-58.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA - AÇÃO DE COBRANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SERVIDOR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – PROMOÇÃO EM CLASSE – LEI MUNICIPAL N. 2.361/2001 – REQUISITOS PREENCHIDOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO ADESIVO SEM INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Em outubro de 2001, foi promulgado o Estatuto e Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea Grande, Lei Municipal 2.361/2001, dispondo que a promoção do professor público de Várzea Grande será processada a cada interstício temporal de 03 (três) anos com previsão para até 9 classes.

O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei municipal nº 2.719/2004 (lei que reestrutura o PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil”.

(N.U 1001401-72.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021). (Grifo nosso).

Entretanto, em total afronta aos princípios legais da constitucionalidade da legalidade e da eficiência, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, mantém-se inerte à observância da data de início do exercício do cargo como marco para a contagem do interstício da progressão funcional, fazendo-o somente quando provocado por determinação judicial ou na iminência de aposentadoria dos servidores.

Dessa maneira, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a promoção e progressão dos servidores sindicalizados que já requereram administrativamente, de acordo com os certificados protocolados e o interstício legal para tanto, bem como o pagamento dos valores retroativos das diferenças salariais a contar da data do requerimento administrativo ou da data que completou o interstício laboral, respeitada a prescrição quinquenal.

Acerca dos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por se tratar de Ação Civil Pública ajuizada pelo sindicato, os valores retroativos devem ser apurados na fase de cumprimento de sentença, de forma individual ou coletiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em
REEXAME NECESSÁRIO
,
RATIFICO

a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024